Tribunal: TJDFT
Processo: 0735736-91.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de declaração em apelação. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. Inexistência. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERA INSATISFAÇÃO. VIA IMPRÓPRIA. OMISSÃO. VÍCIO VERIFICADO. INTEGRAÇÃO. NECESSIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração em que o apelante embargante sustenta a existência de contradição/obscuridade do acórdão ao analisar a questão da responsabilidade civil da associação embargante e omissão pela não análise do pedido de condenação do embargado por litigância de má-fé.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão versa sobre a alegada ocorrência dos vícios de contradição/obscuridade e omissão no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
4. Não há que se falar em contradição no decisum quando inexiste dissonância em relação à linha de fundamentação adotada e o dispositivo, do próprio pronunciamento judicial. In casu, decerto que a análise do cabimento da ação regressiva perpassa pela ponderação de quem é o culpado pelo dano, se essa culpa é exclusiva ou concorrente, que é quando as condutas de ambas as partes envolvidas são determinantes para o resultado.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. Precedente do STJ.
6. Lado outro, tem-se a omissão quando o decisum se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles.
7. Nesse cenário, o acórdão impugnado deve ser parcialmente modificado apenas, para, manifestando-se acerca apreciação da tese de litigância de má-fé apresentada no recurso de apelação do embargante.
8. Afasta-se a alegação de litigância de má-fé se o comportamento do recorrido não configura ato de deslealdade processual ou abuso de direito, mas tão somente o exercício do direito, assegurado constitucionalmente.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC: Art. 1.022.